Tribunal: TJDFT
Processo: 0741501-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CR/88. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Ausente nulidade da decisão que, conquanto sucinta, examina todos os pleitos da parte, trazendo os motivos que levaram ao convencimento do magistrado (artigo 93, IX, da CR/88).
2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade dos Réus pela suposta fraude, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. Ademais, a inércia em buscar o Poder Judiciário afasta o perigo da demora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.